Tribunal: STF
Processo: HC 198120
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Rodrigues Feitosa, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro relator da Ação Penal 825/DF do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    A defesa registra que o paciente foi preso em virtude de “condenação proferida pela d. Corte Especial do STJ, passada em julgado, cuja parte dispositiva preconiza édito condenatório de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, a serem cumpridos em regime semiaberto” (pág. 2 da petição inicial).
    Anota, ainda, que:
    “[...]
    3. No mesmo dia (19.02.2021), no período vespertino, realizou-se a audiência de custódia, sob os auspícios da 4ª. Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, oportunidade em que a defesa – destacando a ausência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento do regime imposto pela decisão colegiada, qual seja o semiaberto – pugnou pela observância da súmula vinculante n. 56, desta Excelsa Corte, além das condições pessoais do paciente, sobretudo a idade avançada (71 anos); as comorbidades patológicas (histórico de câncer, diabetes e hipertensão); a gravíssima situação pandêmica no Ceará; além do aspecto de que o paciente fora Magistrado por longas décadas, inclusive em ofício judicante criminal, o que o torna ainda mais vulnerável em ambiente carcerário. 
    4. Em que pese os argumentos defensivos alçados, o insigne juiz responsável pela custódia decidiu pela homologação da prisão definitiva do paciente, dando cumprimento à Carta de Ordem emanada da autoridade coatora, cujo escopo era de recolhimento do paciente em estabelecimento prisional, tendo autorizado sua remoção e o seu ingresso na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, conquanto não se trate de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento do regime estabelecido no decisum colegiado proferido pela a. Corte Especial do STJ, o semiaberto, inexistente no Estado do Ceará. 
    5. Há que se realçar que a audiência de custódia se limitou a placitar a decisão do Exmo. Sr. Ministro Herman Benjamim e apenas deu azo à determinação ali contida, impregnada de ilegalidade que se quer ver sanada por esta via heroica” (pág. 3 da petição inicial, grifos no original).
    Entende, ainda, que a “determinação de prisão imediata e recolhimento a estabelecimento carcerário decorre de decisão sem lastro de fundamento que a autorize, antes da própria deflagração da execução de pena” (pág. 3 da petição inicial).
    Isso porque a “práxis forense recomenda que, em casos que tais, a deflagração da própria execução penal, sucedida pela audiência admonitória, precederiam, necessariamente, eventual decreto prisional, caso demonstrada, fundamentadamente, a indispensabilidade de tal medida que assumiria uma feição praticamente cautelar, por anteceder o regular processamento da execução penal” (pág. 4 da petição inicial). 
    Conclui, por conseguinte, que “a ilegalidade do ato coator em impor o cumprimento de pena pelo paciente no regime mais gravoso do que o que fora condenado, concessa vênia, é absolutamente inaceitável e reclama pronunciamento de Vossa Excelência, inclusive liminarmente, para fazer cessar a violência ao seu direito de ir e vir” (pág. 7 da petição inicial). 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “no sentido de que este magno Pretório confirme a liminar requestada, determinando o cumprimento da pena dentro dos parâmetros legais estabelecidos, sobretudo com a observância da cogência sumular vinculante desta Suprema Corte” (pág. 13 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Em que pesem os argumentos defensivos, este habeas corpus não pode ter seguimento.
    Isso porque o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no ato indicado como causador de constrangimento ilegal ao paciente, limitou-se a determinar providências relativas ao início da execução da pena imposta ao paciente, diante do trânsito em julgado da condenação. Eis o teor dessa decisão:
    “1) Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 1.443, e-STJ, certificando-se, quanto aos seus itens 1 (inscrição do nome do réu no Cadastro Nacional de Condenados por ato de Improbidade Administrativa e por ato que implique inelegibilidade – CNCIAI) e 2 (lançamento do nome do réu no rol eletrônico de culpados).
    2) Expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça do Ceará, comunicando, por cópia do Acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o trânsito em julgado da condenação do réu e a consequente declaração de perda do cargo de Desembargador dessa Corte, para as consequências de lei, inclusive no que respeita à matéria de probidade administrativa, nos termos do decidido.
    3) Expeça-se ofício à Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, com cópia do Acórdão (relatório, voto e ementa), comunicando-a acerca da declaração de perdimento do produto dos crimes apurados neste feito, para que adote as providências de suas atribuições, visando a ressarcir o Erário dos prejuízos sofridos com as condutas delitivas objeto deste processo.
    4) Tendo em vista o trânsito em julgado da condenação do réu ao cumprimento de pena corporal de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime inicial semiaberto, expeça-se o respectivo mandado de prisão definitiva, para início de cumprimento da condenação. Promova-se a inserção da peça no Sistema BNMP, para os devidos fins.
    5) Cumprido o mandado, expeça-se a guia de recolhimento definitiva, nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais, e, na sequência, remeta-se o feito executivo ao Juízo Corregedor das Execuções Penais do domicílio do condenado, competente para processar a execução decorrente desta Ação Penal, bem como para a cobrança da pena pecuniária, consistente no pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor unitário de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos, devidamente atualizada (art. 51 do CP, na redação da Lei 13.964/2019).
    6) Servirá a presente decisão, para todos os fins, como Carta de Ordem ao juízo de primeiro grau da Comarca do domicílio do condenado, para que, logo após cumprido o mandado, seja imediatamente realizada audiência de custódia, ficando a autoridade policial encarregada de providenciar os meios necessários para tal finalidade.
    7) Por fim, certifique a zelosa Coordenadoria de Processamento e Apoio a Julgamentos da Corte Especial sobre a existência (ou inexistência) de pendências a serem examinadas no presente feito. Havendo algo mais a deliberar, tornem os autos conclusos; nada havendo a ser provido e certificado o cumprimento das providências acima, remetam-se os autos ao arquivo, com as devidas anotações e cautelas” (doc. eletrônico 3).
    O Magistrado da execução competente, por sua vez, ao dar fiel cumprimento à ordem emanada da Corte Superior, em audiência de custódia realizada por videoconferência, homologou “a prisão definitiva do custodiado, em razão da inexistência de vícios formais ou materiais a inquiná-la” (pág. 2 do doc. eletrônico 4). Transcrevo excerto da respectiva ata:
    “A autoridade policial regularmente constituída, obedecendo a expressa disposição legal, comunicou a este Juízo a prisão definitiva de CARLOS RODRIGUES FEITOSA, devidamente qualificado, em virtude de condenação penal com trânsito em julgado, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, correspondente ao valor de 3 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos.
    A Defesa ficou a cargo do advogado, Dr. Waldir Xavier de Lima Filho, OAB/CE nº 10.400.
    O Ministério Público representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Francisco Gomes Câmara.
    Iniciados os trabalhos, ao preso foi garantido o direito de entrevista prévia e reservada com a Defesa, assegurando-se-lhe a privacidade na sala em que se realiza a videoconferência, seguindo-se a entrevista presidida pelo magistrado, com a gravação das declarações em mídia audiovisual digital disponibilizada no sistema.
    Pronunciaram-se, na sequência, e sucessivamente, Ministério Público e Defesa, restando as doutas manifestações gravadas em mídia audiovisual digital disponibilizada no sistema.
    O Ministério Público pugnou, em resumo, pela homologação da prisão definitiva do preso, em virtude da inexistência de vícios formais ou materiais, devendo os incidentes executórios serem apreciados pelo Juízo de uma das Varas de Execução Penal da Comarca de Fortaleza para onde a guia executória for distribuída.
    A Defesa pugnou, em síntese, pela concessão de saída antecipada com monitoramento eletrônico, com esteio na Súmula Vinculante nº 56, alegando que o apenado é idoso e portador de comorbidades. Pugnou, ainda, pela garantia da segurança do custodiado no sistema prisional, em razão das funções de magistrado com atuação na área criminal exercidas pelo mesmo antes da sua aposentadoria.
    Passou, então, o MM. Juiz a decidir da seguinte forma:
    Em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Superior Tribunal de Justiça, a prisão foi legalmente efetuada em razão do trânsito em julgado de sentença condenatória prolatada em desfavor do custodiado.
    Após prisão e submissão ao exame de corpo de delito, o custodiado em audiência de custódia reportou elogios à diligência policial e afirmou ter sido garantida a sua integridade física, nada havendo a ser apurado quanto a desvio de conduta do agente público.
    Posto isto, HOMOLOGO a prisão definitiva do custodiado, em razão da inexistência de vícios formais ou materiais a inquiná-la.
    Frisa-se, em conformidade com a opinio ministerial e com esteio no Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará, que compete ao Juízo de uma das Varas de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, para onde a guia executória for distribuída, apreciar e deliberar sobre o pedido de saída antecipada com monitoramento eletrônico formulado pela Defesa.
    Salienta-se, por ora, que o atual ordenamento jurídico brasileiro confere ao juiz da execução penal, na ausência de colônia agrícola ou industrial, o poder de avaliar os estabelecimentos prisionais, a fim de considerá-los aptos ou não a abrigar presos do regime semiaberto, sem que se configure violação ao princípio da individualização da pena ou ao disposto na Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal.
    Salienta-se, ainda, que o sistema prisional do Estado do Ceará apresenta as seguintes características, considerando o novo coronavírus e o disposto no art. 14 da Lei de Execução Penal:
    a) Possui unidade hospitalar, tipo ambulatório; b) Possui equipe médica de acompanhamento; c) Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde.
    Assim, DETERMINO que, por ocasião do ingresso do custodiado no sistema prisional, seja observado o atendimento às normas federais e estaduais para controle da COVID-19, AUTORIZANDO a remoção e o ingresso do apenado para a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em ala e cela destinada aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto e compatível com as necessidades do preso, ficando o Diretor da Unidade Prisional responsável por preservar a sua segurança física e psicológica.
    Comunique-se a Direção da Unidade Prisional e a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), para cumprimento do presente decisum.
    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça para ciência do cumprimento da carta de ordem em relação à audiência de custódia” (doc. eletrônico 4).
    Vê-se, portanto, que, embora a defesa aponte como autoridade coatora o Ministro relator da Ação Penal 825/DF do Superior Tribunal de Justiça, insurge-se, na verdade, contra ato do Magistrado da 4ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE, que autorizou “a remoção e o ingresso do apenado para a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em ala e cela destinada aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto e compatível com as necessidades do preso, ficando o Diretor da Unidade Prisional responsável por preservar a sua segurança física e psicológica” (documento antes transcrito). 
    Argumenta, no entanto, que referido “estabelecimento prisional [não é] adequado para o cumprimento do regime estabelecido no decisum colegiado proferido pela a. Corte Especial do STJ, o semiaberto” (pág. 3 da petição inicial).
    Ocorre, que a competência desta Suprema Corte, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros.
    Com efeito, contra qualquer irregularidade ocorrida durante o processo executório, a defesa poderá voltar-se, primeiro, diretamente ao juízo da execução, que, dentre outras atribuições, é a autoridade responsável pelo adequado cumprimento da reprimenda (art. 66, VI, da Lei de Execução Penal – LEP), ou, em grau de recurso, ao Tribunal ao qual esteja submetida aquela autoridade judiciária de primeira instância. 
    E mais, por tratar-se de execução de pena imposta em ação penal originária que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, aquele Tribunal, por intermédio do respectivo relator, também poderá ser diretamente instado a pronunciar-se sobre eventual constrangimento ilegal ocorrido no curso da execução penal, tal como previsto no art. 34, XXVI, do Regimento Interno do STJ, assim redigido:
    “Art. 34. São atribuições do relator:
    […]
    XXVI - executar e fazer cumprir os despachos, as decisões monocráticas, as ordens e os acórdãos transitados em julgado nas ações penais, inquéritos e demais procedimentos penais originários de sua relatoria, bem como determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução de processos, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais previstos no art. 21-A deste Regimento a outros Tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição, ficando as decisões proferidas sujeitas a posterior controle do relator, de ofício ou mediante provocação do interessado, no prazo de cinco dias da ciência do ato”. 
    Não verifico, pois, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas nesta impetração.
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator